Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ACORDO PARCIAL COM A CODEVEDORA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DOS CODEVEDORES PELO VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
I – Celebrado o acordo parcial com um dos codevedores solidários, o credor tem o direito de exigir dos demais devedores o valor remanescente (CC, 275, 277).
II – O acordo de quitação parcial do débito, celebrado entre o exequente e a seguradora, não produz efeitos em relação às demais executadas-seguradas, que não participaram da avença.
III – As executadas-seguradas são responsáveis solidariamente pelo pagamento total do valor remanescente, porque a relação jurídica existente entre as seguradas e a seguradora não podem afetar o direito do credor de receber toda a quantia determinada na sentença.
IV - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC
V – Agravo de instrumento desprovido.